Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-42.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000956-42.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator em substituição legal:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), EDINA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 580.504.501-04 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Marcio Aparecido Guedes - Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 1a Vogal e Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 2o vogal)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO — ARTIGO 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS No 1, DE 5 DE ABRIL DE 1990 — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL COM EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) — IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.

Não há direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI no 1010527-11.2023.8.11.0000, que expressamente aplicou efeitos retroativos (
ex tunc
) à decisão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alto Garças
contra a sentença (Id. 188664652) proferida em
ação declaratória c/c ação de cobrança
proposta por
Edina de Almeida Lopes
.

Assegura que o artigo 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990, que estabelece o pagamento do adicional de tempo de serviço, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI no 1010527-11.2023.8.11.0000. Portando, não é devido seu pagamento.

Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Não há contrarrazões (Id. 188664660).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 206650169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) Reconhecer o direito da parte autora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

b) Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, bem como acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

c) Sucumbente, condeno a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]. (Id. 188664652 – fls. 3).

Edina de Almeida Lopes
, servidora do Município de Alto Garças, admitida em 10 de junho de 1996 para exercer o cargo de auxiliar de professora, alega que faz jus ao recebimento do adicional de tempo de serviço.

O referido adicional foi instituído pela Lei Orgânica do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990, cuja redação neste ponto dispõe:

Art. 85. Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I -
adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento
;

II - licença prêmio de três meses, adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço municipal, permitida sua conver­são em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, sendo contado em dobro, para fins de aposentadoria e disponibilidade, o período não goza­do.

Quanto à remuneração dos servidores públicos, é certo que poderão ser estabelecidas ou alteradas mediante lei específica, consoante prevê a Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nada obstante a possibilidade de instituição de adicionais, eventual lei instituidora será matéria de iniciativa privativa do Prefeito, justamente por, neste caso, referir-se à remuneração de servidor municipal, a teor do que estabelece a
Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I – matéria orçamentária e tributária;

II –
servidor público, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração
.

Por sua vez, o
Órgão Especial deste Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade, por unanimidade, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade do
artigo 85, I, da Lei do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
– EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1.
É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar
. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2.
A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo
. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes. (TJ/MT, Órgão Especial,
ação direta de inconstitucionalidade 1010527-11.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 20 de julho de 2023). [sem negrito no original]

Dessa forma, está configurada a inconstitucionalidade do pagamento do adicional de tempo de serviço, o qual foi instituído pelo artigo 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990.

Além disso, no voto condutor do acórdão da arguição de inconstitucionalidade, restou expressa a aplicação dos efeitos retroativos (
ex tunc
) à decisão, de modo que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 85, I, retroage à data da publicação Lei Orgânica do Município de Alto Garças no 1, de 5 de abril de 1990.

[...] Portanto,
julgo procedente o pedido inicial
para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças – MT, com efeitos
ex tunc
. (Trecho do voto da Relatora: TJ/MT, Órgão Especial,
ação direta de inconstitucionalidade 1010527-11.2023.8.11.0000, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 20 de julho de 2023). [com itálico e negrito no original]

Assim, não há direito ao recebimento de valores referentes ao adicional de tempo de serviço, uma vez que o dispositivo que o instituiu restou declarado inconstitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024